Tribunal: TJDFT
Processo: 0746916-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO PÚBLICO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA (ART. 300 DO CPC). PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prevalece a presunção de legitimidade dos atos praticados no processo administrativo disciplinar, desde a citação ocorrida por edital, porque infrutíferos os esforços envidados pela Administração para localizar o autor/agravante nos endereços conhecidos e registrados em seus assentamentos funcionais, inclusive em sua unidade de lotação. Válido, portanto, o chamamento editalício efetivado após o cumprimento, sem êxito, de diligências realizadas para localização do servidor que estava injustificadamente em falta ao trabalho e não fora encontrado nos locais que indicou nem contatado por meio de conhecidos no ambiente profissional de que se ausentara.
2. Regular o procedimento administrativo que, instaurado pela autoridade competente, após regular citação por edital, designa defensora dativa para atuar na defesa dos interesses do servidor revel. Procedimento hígido, visto que de conformidade com o rito legalmente estabelecido, em que se pode tomar conhecimento da acusação e exercer o contraditório e a ampla defesa. Não contraria o ordenamento jurídico a decisão administrativa que sanciona com demissão o servidor que incorre em ato de abandono de cargo público. Ato administrativo sancionador que constitui impedimento à participação do servidor em disputa eleitoral e cuja pretendida liminar suspensão, considerando a ausência de elementos de prova afirmativos de que tenha o agravante procedido de conformidade às normas jurídicas para se afastar da função pública que exercia, sugere a existência de periculum in mora inverso.
3. Configurado está o risco de dano reverso nas especiais circunstâncias do caso concreto, as quais, suscitando dúvida razoável quanto à responsabilidade de atuação do agravante no plano individual relativamente ao cumprimento de deveres jurídicos e obediência à lei, suscita também dúvida relevante quanto a seu comportamento no plano coletivo em que busca o exercício do poder político pela investidura político-eletiva. Ademais, merecem singular proteção bens e interesses jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico nacional, a exemplo da confiança e da responsabilidade, categorias indispensáveis à vida em sociedade organizada, uma vez que viabilizam relações estáveis, seguras e confiáveis entre as pessoas e as instituições.
4. Recurso conhecido e desprovido.